Tribunal: TJDFT
Processo: 0700893-70.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700893-70.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIANE ALVES DE LIMA DECISÃO Recebo a petição de ID 70091038 como embargos de declaração. Alegou a embargante que o processo 0723845-44.2016.8.07.0016, nos quais foi proferida a decisão agravada não trata do pagamento da Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE), pois é uma ação de cobrança (exercício findo), procedente em favor da médica, tendo sido devidamente finalizada e paga em 2019 por meio de RPV". Com razão a agravada. Os autos principais tratam de assunto diverso. Com efeito, o processo 0723845-44.2016.8.07.0016 diz respeito à cobrança de valores reconhecidos administrativamente em favor da parte autora, médica da Secretaria de Saúde. A sentença foi de procedência, transitou em julgado em 21/10/2016 e os alvarás para pagamento foram regularmente expedidos. Se a autora é médica e servidora da Secretaria de Estado de Saúde – SES/DF, evidente que os autos não poderiam se tratar de GAEE, questão debatida no agravo. Assim, conheço e acolho os embargos de declaração opostos pela agravada, revogo a decisão proferida no ID 69921109 e, por conseguinte, não conheço do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA